Tribunal: STF
Processo: HC 177161
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Aparecido Cristiano Fialho, por meio da petição/STF nº 10.155/2020, subscrita por advogado credenciado, busca o adiamento do exame do processo, marcado para 3 de março próximo, na Primeira Turma. Afirma estar o patrono inviabilizado de comparecer à Sessão em virtude de compromisso profissional agendado para a mesma data, consistente em julgamento da apelação nº 0041935-80.2018.8.12.0001, na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Junta documentos comprobatórios do alegado. 
    Vossa Excelência, no dia 7 de novembro de 2019, implementou a liminar para afastar a custódia do paciente, considerado o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 6 de fevereiro de 2020, em pauta, publicada no Diário da Justiça no dia 10 seguinte. 
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, uma vez que, segundo a inicial, tem-se impetrante único.
    3. Defiro o requerido. Reincluam o processo na pauta da Sessão subsequente.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator